Tribunal: TJES
Processo: 5002190-90.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-90.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: JHESIK DE AZEVEDO BARNABE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONHECIDAS PELA AUTORA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002190-90.2023.8.08.0050

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: JHESIK DE AZEVEDO BARNABE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONHECIDAS PELA AUTORA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A DEMANDANTE É TITULAR DA CONTA CORRENTE Nº 4855874-5, AGÊNCIA 0001, CONTRATADA JUNTO AO
BANCO ORIGINAL S/A
E POSSUINDO A DISPOSIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO (Nº 5345.4017.4356.9017) COM LIMITE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). AFIRMA TER CANCELADO O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO EM
DEZEMBRO DE 2022
. APÓS A EXCLUSÃO DE SEU LIMITE DE CRÉDITO, ENTRETANTO, CONFORME INDICA O EXTRATO BANCÁRIO DE ID 28585454, PADECEU COM DESCONTOS/LANÇAMENTOS EM SUA CONTA CORRENTE DE 1 (UMA) TARIFA DE R$ 6,95 (SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), INTITULADA “TAR ORIG ILIMIT” E OUTRAS 2 (DUAS) TARIFAS “TAR ORIG ILIMIT” NO VALOR DE R$ 24,90 (VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS); MUNICIA SUA INICIAL COM FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
OUTUBRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2023
E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (ID’S 28585031, 28585033, 28585037, 28585040 E 28585041), TAMBÉM APRESENTA DIVERSAS MENSAGENS DE COBRANÇA RECEBIDAS VIA SMS (ID’S 28585048, 28585050 E 28585052) INDICANDO INADIMPLÊNCIA DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDA EM 15/12/2022.
(2) ANTÍTESE.
O BANCO REQUERIDO SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VEZ QUE APENAS A AUTORA ANUIU COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS AFETAS A CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE, RESTANDO RESERVADO AO BANCO ORIGINAL S.A. O DIREITO DE BLOQUEAR TEMPORARIAMENTE O CARTÃO EM DECORRÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCO DO CRÉDITO, BEM COMO A COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. CONFIRMA QUE A DEMANDANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE COM A FATURA VENCIDA EM 15/12/2022, EMBORA IMPUGNE A TITULARIDADE DAS MENSAGENS DE COBRANÇA ENVIADAS VIA SMS À AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar o BANCO ORIGINAL S/A a restituir, em dobro, o valor de R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos) debitado indevidamente em conta bancária da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do efetivo prejuízo (dia 21/12/2022), e; b) condenar o requerido no pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE:
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO;
CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. AUTORA QUE FEZ USO DA LINHA DE CRÉDITO À MESMA DISPONIBILIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. VALORAÇÃO PROPORCIONAL DO DANO MORAL, PARA O CASO DO ENTENDIMENTO DO SEU CABIMENTO.
(5).

DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE A RECORRIDA FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO MERECE SER PARCIALMENTE REFORMADA, EXPLICO. A REQUERIDA JUNTOU AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU NA MODALIDADE ELETRÔNICA (BIOMETRIA). COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO POR
BIOMETRIA FACIAL)
, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM COM A AFIRMATIVA DA RÉ DE QUE A AUTORA DETINHA TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DAS TARIFAS IMPUGNADAS NA PRESENTE LIDE. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES,
BEM COMO FALHAS NO DEVER DE INFORMAÇÃO
QUE, A MEU VER, É O QUE OCORRE NO PRESENTE CASO. NO ENTANTO, OUSO DISCORDAR DO MAGISTRADO DA ORIGEM QUANDO DO ENTENDIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO HAVENDO QUALQUER PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO E, TENDO AINDA A AUTORA AFIRMADO QUE FAZIA USO DO PRODUTO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO É CABÍVEL. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO COMO NÃO DEVIDOS. CONSIDERANDO-SE TÃO SOMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO REQUERIDO, TENHO QUE ESTA NÃO É CAPAZ DE DAR ENSEJO À REPARAÇÃO
IMATERIAL,
EM CONFORMIDADE AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ASSIM, TENHO COMO PERTINENTE O ACOLHIMENTO PARCIAL DOS TERMOS ESPOSADOS EM SEDE RECURSAL, PARA
DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE AUTORA SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, NOS TERMOS SUPRACITADOS. (7) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)